Tribunal: CARF
Processo: 10240.721586/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721586/2015-65
RESOLUÇÃO
3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem dê cumprimento à Resolução no 3402-
002.192, da seguinte forma: (i) verifique, inclusive junto ao fornecedor, se as aquisições de
veículos de que tratam as Notas Fiscais de e-fls. 3943 a 4051 foram efetuadas considerando a
utilização de benefícios fiscais de PIS e COFINS ao vendedor, e se houve a plena incidência e
pagamento das contribuições; (ii) manifeste-se acerca da alegação da Recorrente de que o
lançamento fiscal fez nova apuração do tributo, pegando todo o faturamento de todos os
estabelecimentos da Recorrente, sem levar em consideração créditos da matriz e várias filiais que
não estão na ALC, devidamente informados em DACON, como os apurados por depreciação,
energia elétrica, alugueis, frete de mercadorias compradas, além de insumos não sujeitos à
sistemática da não cumulatividade, além de ter procedido ao lançamento em duplicidade; e (iii)
apresente um demonstrativo retificador do valor lançado, caso entenda cabível. Encerrada a
instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para se manifestar no prazo de 30 (trinta)
dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê prosseguimento
ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
2
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Contribuinte (fls.
4.201/4.204), ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, vigente na
ocasião, em face do Acórdão no 3402-005.279 (fls. 4.176 a 4.183), de 24 de maio de 2018, cuja
ementa abaixo se transcreve em sua integralidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. RESP 973.733/SC.
O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário sujeito à
sistemática de homologação extingue-se a partir da contagem de 5 anos em relação aos
fatos geradores das contribuições, em caso de recolhimento parcial do tributo.
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CPC.
Constatado vício na representação processual, há que se provocar o saneamento do
mesmo por parte do interessado. Não sendo saneado, o recurso não deve ser conhecido,
nos termos do art. 76, §2o do Código de Processo Civil.
A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no Acórdão embargado
ao não conhecer o seu Recurso Voluntário, sob alegação de vício de representação.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos de e-fls. 4212 a 4218 foram
elucidadas as razões para a interposição dos aclaratórios:

A Embargante alega Omissão e Contradição ao não conhecer o seu Recurso
Voluntário, sob alegação de vício de representação.
A contribuinte imputa ao julgado embargado omissão e contradição ao não
analisar o Recurso Voluntário interposto, afirmando que o mesmo foi assinado e
protocolado na RFB de forma eletrônica, via eCAC, pelo seu procurador Daniel
Puga, devidamente inscrito na OAB/GO 21.324.
Sustenta que não procede a acusação da decisão que ele não teria
procuração/poderes para subscrever e fazer o protocolo, como consta na decisão,
sendo essa a omissão e contradição que merece ser sanada.
Informa que na data do protocolo do recurso, abril de 2017, o Procurador, Daniel
Puga (SUBSCRITOR DO RECURSO e agora da presente petição) tinha procuração
eletrônica válida outorgada pela Embargante, conforme documentos anexos,
procuração essa que lhe dava poderes para TODOS os serviços disponibilizados no
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
3
ECAC, dentre eles o serviço “processos digitais”, conforme documento anexo,
tendo, pois, poderes para protocolar recurso voluntário. E afirma que:
"Lembre-se que o recurso foi protocolado via E-CAC através do certificado em nome
de Daniel Puga, tendo esta procuração eletrônica para fazer todos os serviços
disponibilizados no E-CAC, estando omissa e contraditória a decisão ao não analisar
tal fato".
Por fim, cita que é o entendimento do próprio CARF que tendo procuração
eletrônica outorgada, tem os procuradores poderes para apresentar defesa e
juntar documentos.
Aduz estar provado, com documentos, que o procurador da embargante tinha sim
poderes para apresentar o Recurso Voluntário, devendo tais fatos ser analisados
pelo Colegiado, sendo desnecessário o cumprimento da intimação
RFB/PVO/SACAT no 149/2017, vez que a mesma exigia, no prazo de 15 dias, a
apresentação de cópia original ou autenticada da procuração com poderes de
representação junto a RFB.
Como reproduzido no Acórdão embargado, restou negado conhecimento ao
Recurso Voluntário, em razão de vício não sanado de representação processual.
(...)
Dos excertos reproduzidos acima, constata-se que o voto-condutor do Acórdão
embargado, embora tenha se pronunciado sobre a matéria ora discutida, segundo
o seu entendimento, vislumbrou vício na representação processual, indicando que
há que se provocar o saneamento do mesmo por parte do interessado. Não sendo
saneado, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 76, §2o do Código
de Processo Civil (aplicação subsidiaria do CPC).
Por outro lado, a Embargante destaca em seu recurso que o mesmo foi assinado e
protocolado de forma eletrônica, via e-CAC, e que seu procurador também foi
constituído eletronicamente.
(...)
Pois bem. De fato, se torna importante verificar se o Colegiado a quo, no decorrer
do julgamento do recurso voluntário da embargante, observou os seguintes
dispositivos da IN RFB no 1.608, de 2016, que dispõe sobre a entrega de
documentos digitais no âmbito do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 2o A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será efetivada
por solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de atendimento, por
intermédio da utilização do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de
Documentos (PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades de
atendimento da RFB.
§1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a utilização do PGS é obrigatória.
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
4
Art. 3o A solicitação de juntada de documentos digitais, nos termos previstos no
caput do art. 2o, ocorrerá mediante transmissão de arquivo digital por meio do PGS
disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://idg.receita.fazenda.gov.br, com assinatura digital válida.
Parágrafo único. Somente o interessado, em nome de quem houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu procurador habilitado
mediante "Procuração para o Portal eCAC", com opção "processos digitais", poderá
solicitar a juntada de documentos por meio do PGS.
Como se observa dos dispositivos acima e dos fundamentos do Acórdão no
1301003.296, de 24/08/2018, deste CARF, a Procuração Eletrônica, conforme a
regulamentação legal, outorgaria poderes de representação do contribuinte
perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais,
podendo para tanto peticionar, impugnar, desistir, entre outros atos, inclusive
juntar documentos em processo digital ou em dossiê digital.
Esclarecidas as questões trazidas em sede de embargos, conforme acima exposto,
verifica-se assistir razão à Embargante, visto restar caracterizada a omissão
quanto aos efeitos da procuração eletrônica constante dos autos, nos termos do
disposto nas Instruções Normativas da RFB no 1.608/16 e no 1.751/17. No
entender da embargante, essa procuração daria suporte à representação do
patrono da Embargante nos autos do Processo Administrativo Fiscal, cabendo ao
Colegiado pronunciar-se sobre este assunto.”
O vício de representação foi superado, constatando-se que os poderes outorgados
pela empresa ao Sr. Daniel Puga foram para o período de 10/04/2017 a 31/12/2017, motivo
pelo qual o Recurso Voluntário, interposto em 10/04/2017, foi conhecido.
Em Análise de mérito, através da Resolução no 3402-002.192, de relatoria do ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, o julgamento dos embargos foi convertido em diligência
para as seguintes providências:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) verifique se as aquisições de veículos de que tratam as notas fiscais de veículos
fls. 3943 a 4051 foram efetuadas considerando a utilização de benefícios fiscais
de PIS e COFINS ao vendedor, e se houve a plena incidência e pagamento das
contribuições;
(ii) manifeste-se acerca da alegação da recorrente de que o lançamento fiscal fez
nova apuração do tributo, pegando todo o faturamento de todos os
estabelecimentos da recorrente, sem levar em consideração créditos da matriz e
várias filiais que não estão na ALC, devidamente informados em DACON, como os
apurados por depreciação, energia elétrica, alugueres, frete de mercadorias
compradas, além de insumos não sujeitos à sistemática da não cumulatividade,
além de ter procedido ao lançamento em duplicidade;
(iii) apresente um demonstrativo retificador do valor lançado, caso entenda
cabível.
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
5
Realizada a diligência, através dos Despachos de e-fls. 4379 a 4382, os autos foram
encaminhados para análise e julgamento.
Após, tendo em vista a ausência de análise dos documentos protocolados em
02/08/2019 (e-fls. 4247-4362) e, uma vez que o Termo Circunstanciado de e-fls. 4236 foi firmado
em 26/08/2019, ou seja, quando as notas fiscais solicitadas já estavam apresentadas pela
Contribuinte, o julgamento do recurso novamente foi convertido em diligência para a Unidade
Preparadora proceder apuração de eventual certeza, liquidez e suficiência do crédito utilizado.
Foi apresentado pela Unidade Preparadora o Termo Circunstanciado de fls. 4.393 a
4.397.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já observado em Resolução no 3402-002.192, os Embargos de Declaração
são tempestivos, nos termos do Despacho de Admissibilidade às fls.4212 a 4218, motivo pelo qual
devem ser conhecidos.
2. Da necessidade de nova diligência
Versa o presente litígio sobre Autos de Infração para a cobrança de PIS e COFINS,
acrescido de multa e juros, em razão de recolhimento insuficiente dos referidos tributos.
Com base nas solicitações de esclarecimentos e de documentos comprobatórios foi
elaborado o Relatório Fiscal das fls. 3.708/3.726. No levantamento das infrações cometidas a
Fiscalização levou em consideração a legislação do PIS e da COFINS não cumulativa, assim como as
normas que tratam dos benefícios fiscais usufruídos por empresas que adquirem mercadorias para
revenda por meio das Áreas de Livre Comércio, em especial a ALC de Guajará-Mirim/RO.
No Relatório Fiscal, aduziu a Fiscalização que a pessoa jurídica pode descontar das
contribuições os créditos calculados em relação aos bens adquiridos para revenda desde que os
referidos bens tenham sido tributados na origem, citando o inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis no
10.833/03 e 10.637/02. Dessa forma, as empresas que adquirem bens para revenda e as internam
nas Áreas de Livre Comércio se beneficiam da alíquota zero para fins de PIS e de Cofins, de acordo
com a Lei no 10.996/04 (alteração dada pela Lei no 11.945/09), onde se inclui Guajára-Mirim/RO.
Diante disto, constatou a Fiscalização que ocorreu utilização indevida de créditos
pela COIMBRA, visto que apurou entre esses créditos as operações alcançadas pela alíquota zero.
A apuração das contribuições foi feita através dos valores informados pelo contribuinte, glosando-
se os créditos considerados indevidos para identificação dos novos valores e deduzindo aqueles
declarados em DCTF.
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
6
Da mesma forma, sobre os créditos decorrentes de depreciação relativos a
aquisições de imobilizados destinados a produção, valeu-se também do inciso II, § 2o, art. 3o, das
referidas leis, visto decorrer de operações em que não ocorreu o recolhimento de PIS e de COFINS.
Sobre as compras de caminhões para a filial de Guajará-Mirim foram confrontadas
as quantidades desses com o número de motoristas registrados, constatando-se que tais
caminhões estariam com o uso ocorrendo em locais diferentes da Área de Livre Comércio, o que
infringiria a regra disposta no art. 22 da Lei no 11.945/09.
A Recorrente contestou o argumento da Fiscalização, de que adquiriu caminhões
utilizados em locais diversos da Área de Livre Comercio para distribuição de seus produtos, e
apresentou com a impugnação as notas fiscais das compras de caminhões efetuadas em 2010 (fls.
3943 a 4051), nas quais não constam qualquer informação sobre desconto ou benefício de
PIS/COFINS.
Diante de tais fatos, no intuito de confirmar se as aquisições foram realmente
efetuadas com o gozo, pelo vendedor, de benefício de PIS e COFINS, e se houve o recolhimento
das contribuições, de forma a permitir o creditamento com base na depreciação dos bens, bem
como verificar a alegação da Recorrente quanto à duplicidade no lançamento e quanto à
desconsideração dos créditos para outros estabelecimentos fora da ALC, inicialmente o
julgamento dos embargos foi convertido em diligência através da Resolução no 3402-002.192, de
relatoria do anterior Relator, i. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, que assim determinou:
Da glosa de créditos referentes a encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado A Recorrente alega seu direito ao creditamento relativos à
depreciação de bens integrantes do ativo imobilizado utilizados no seu objeto
social, inclusive veículos, visto que os bens foram adquiridos sem qualquer
benefício.
O substrato jurídico para a glosa efetuada apoiase na falta de pagamento das
contribuições, conforme dispõem os art. 3o, §2o, inciso II, das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Portanto, a vedação ao creditamento pretendido fundamenta-se no não
pagamento das contribuições para as aquisições de bens incorporados ao ativo
imobilizado.
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
7
Também, insurge-se quanto à alegação fiscal de que os caminhões adquiridos
foram utilizados em locais diversos da Área de Livre Comercio para distribuição de
seus produtos.
A Recorrente apresentou, juntamente com sua impugnação, as notas fiscais das
compras de caminhões efetuadas em 2010 (fls. 3943 a 4051). Constatase a
inexistência de qualquer informação sobre desconto ou benefício de PIS/COFINS
nas notas fiscais apresentadas.
Dessa forma, entendo que é imprescindível confirmar se tais aquisições foram
efetuadas com o gozo, pelo vendedor, de benefício de PIS e COFINS, e se houve o
recolhimento das contribuições, de forma a permitir o creditamento com base na
depreciação dos bens. Além disso, entendo que também é imperativo verificar a
alegação da recorrente quanto à duplicidade no lançamento e quanto à
desconsideração dos créditos para outros estabelecimentos fora da ALC.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) verifique se as aquisições de veículos de que tratam as notas fiscais de veículos
fls. 3943 a 4051 foram efetuadas considerando a utilização de benefícios fiscais
de PIS e COFINS ao vendedor, e se houve a plena incidência e pagamento das
contribuições;
(ii) manifeste-se acerca da alegação da recorrente de que o lançamento fiscal fez
nova apuração do tributo, pegando todo o faturamento de todos os
estabelecimentos da recorrente, sem levar em consideração créditos da matriz e
várias filiais que não estão na ALC, devidamente informados em DACON, como os
apurados por depreciação, energia elétrica, alugueres, frete de mercadorias
compradas, além de insumos não sujeitos à sistemática da não cumulatividade,
além de ter procedido ao lançamento em duplicidade;
(iii) apresente um demonstrativo retificador do valor lançado, caso entenda
cabível.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
Em Termo Circunstanciado de e-fls. 4236, lavrado em 26/08/2019, certificou a
Unidade Preparadora que o contribuinte foi intimado por via postal – AR, datado de 26/07/2019,
mediante Termo de Diligência Fiscal, a apresentar Notas fiscais de compras referentes a contas
fornecedoras e compras de caminhões do período 01/01/2010 até 31/12/2010. Todavia, como
não foram apresentados os documentos solicitados, o processo foi encaminhado para retorno e
julgamento.
Considerando que a Contribuinte apresentou as notas fiscais de compra de
caminhões no período de 01/01/2010 até 31/12/2010, juntando aos autos os documentos de e-fls.
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
8
4247-4362, ou seja, antes da elaboração do Termo Circunstanciado, o julgamento do recurso
novamente foi convertido em diligência para a Unidade Preparadora proceder à apuração de
eventual certeza, liquidez e suficiência do crédito utilizado.
A Unidade Preparadora manifestou através do Termo Circunstanciado de fls.
4.393 a 4.397.
Com relação ao Item “i” da Resolução, a Autoridade Fiscal tão somente reiterou o
Termo Circunstanciado anterior (e-fls. 4236), indicando sobre a possibilidade de apuração do
crédito das Contribuições, uma vez que, “o fato de fornecedores contrariarem a legislação,
tributando indevidamente produtos que deveriam ser remetidos sob alíquota zero, pode
eventualmente em repetição de indébito favorável a tais fornecedores, mas não para utilização,
dos caminhões, na distribuição de seus produtos em local diferente da Área de Livre Comércio,
infringindo a regra do art. 22 da Lei 11.945/2009”.
E, com relação à determinação deste CARF, afirmou que “a ausência de expressão
idêntica ou análoga em nota-fiscal não é apta a infirmar que houve o recolhimento, não sendo
prova de que a mercadoria foi de algum modo tributada”.
Ocorre que, de fato, não consta nenhuma informação nas Notas Fiscais de que as
operações foram realizadas mediante benefício fiscal.
Pois bem, vejamos a Nota Fiscal no 61.249:
Fl. 4414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
9

Com bem observado em Resolução anterior, o substrato jurídico para a glosa
efetuada apoia-se na falta de pagamento das contribuições, conforme dispõem os art. 3o, §2o,
inciso II, das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 e, portanto, a vedação ao creditamento
pretendido fundamenta-se no não pagamento das contribuições para as aquisições de bens
incorporados ao ativo imobilizado.
Por sua vez, da análise das DANFE’s anexadas às fls. 3943/4051, assim como o
exemplo acima colacionado, constata-se que os veículos foram vendidos a consumidor final, com
tributação normal de ICMS. E, de fato, no campo “Informações Complementares” não consta nos
documentos fiscais a informação de qualquer desconto ou benefício de PIS/COFINS.
Todavia, a diligência foi determinada justamente para apuração se houve ou não o
recolhimento em referência, o que não foi atendido pela Unidade Preparadora.

Com relação ao Item “ii” da Resolução, a Autoridade Fiscal ratificou o Termo
Circunstanciado anterior, afirmando que “a apuração das contribuições foi feita através dos
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
10
valores informados pelo contribuinte, glosando-se os créditos considerados indevidos para
identificação dos novos valores e deduzindo aqueles declarados em DCTF.”
Afirmou, ainda, que “o contribuinte adquiriu a mercadoria com alíquota zero por
meio da filial em Guajará-Mirim, conforme anexo I do processo, e repassou para as demais filiais,
pretendendo ainda se creditar da alíquota, o que não é permitido, dado o benefício fiscal
originalmente aplicado.”
Ocorre que, como observado pela defesa, a diligência se refere à manifestação
sobre a apuração realizada nos Itens 3.3 e 3.4 do Relatório Fiscal, os quais tem por controvérsia o
lançamento de ofício referente à conclusão de insuficiência de recolhimento de PIS e do COFINS,
tendo como base de cálculo todo o faturamento da Recorrente, o qual foi extraído do sistema
ReceitanetBX – SPED.
Ou seja, o Auditor Fiscal considerou todo o faturamento da empresa, constante de
todas as notas fiscais de venda emitidas, aplicou as alíquotas das contribuições, deduzindo apenas
os valores pagos das contribuições, declarados em DCTF, desconsiderando os créditos os créditos
da não-cumulatividade previstos pelo artigo 3o, das Leis nos. 10.637/01 e 10.833/03.
Neste caso, caberia à Autoridade Fiscal justificar a apuração ao desconsiderar todos
os créditos constantes na DACON, que não foram glosados no item 3.2.
Pode ter razão a defesa ao argumentar que, se analisado em conjunto com a
autuação do Item 3.2, que cobra PIS e COFINS em razão de glosa de créditos declarados pela
recorrente, oriundos de bens para revenda adquiridos/internados na ALC de Guajará-Mirim,
conclui-se pela cobrança em duplicidade.
Por este motivo foi determinada a diligência, possibilitando apurar se o PIS e
COFINS foram recolhidos corretamente e, ao utilizar todo o faturamento da empresa, deveria
esclarecer sobre os créditos não contestados.
Por sua vez, da maneira como respondeu a Unidade Preparadora, apenas
ratificando o Termo Circunstanciado anterior, resta evidente que não foi devidamente cumprida a
diligência objeto da Resolução proferida por este Colegiado, em composição anterior.
Diante de tais fatos, com fulcro nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho nova conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem dê cumprimento à Resolução no 3402-
002.192, da seguinte forma:
(i) Verificar, inclusive junto ao Fornecedor, se as aquisições de veículos de
que tratam as Notas Fiscais fls. 3943 a 4051 foram efetuadas
considerando a utilização de benefícios fiscais de PIS e COFINS ao
vendedor, e se houve a plena incidência e pagamento das contribuições;
(ii) Manifestar acerca da alegação da recorrente de que o lançamento
fiscal fez nova apuração do tributo, pegando todo o faturamento de
Fl. 4416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721586/2015-65
11
todos os estabelecimentos da recorrente, sem levar em consideração
créditos da matriz e várias filiais que não estão na ALC, devidamente
informados em DACON, como os apurados por depreciação, energia
elétrica, alugueis, frete de mercadorias compradas, além de insumos não
sujeitos à sistemática da não cumulatividade, além de ter procedido ao
lançamento em duplicidade;
(iii) Apresentar um demonstrativo retificador do valor lançado, caso
entenda cabível;
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que
se dê prosseguimento ao julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4417
DF CARF MF
Original